Tribunal: TJMT
Processo: 1013242-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013242-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (AGRAVANTE), FELICIO TEIITI KAWAI - CPF: 028.628.161-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR – AVERBAÇÃO PREMONITORIA – REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROBALIDADE DO DIREITO OU PERIGO CONCRETO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
averbação premonitória serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, sendo medida que não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou então porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Arbitramento de Honorários Advocatícios”
(Número Único 1014561-66.2024.8.11.0041), ajuizado pelo agravante contra FELICIO TEIITI KAWAI, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que fosse expedido mandado de averbação premonitória nas matrículas imobiliárias 28.895, 28.902, 28.897 e 18.356, todas devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT, por concluir que
“não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, já que se trata de matéria que demanda dilação probatória ou ao menos a oitiva da parte contrária, quanto a formação e termos do contrato verbal firmado entre as partes”
(cf. Id. nº 214685167).

O agravante afirma que
“foi contratado para prestação de serviços advocatícios pelo agravado Felício Teiti Kawai para a defesa de seus interesses na Ação de Execução de Título Extrajudicial movido pelo Banco do Brasil S/A, autos nº. 0000019-74.1992.8.11.0011, em trâmite na 2º Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, porém, sem firmar contrato de honorários advocatícios, o instrumento de procuração foi assinado em 17 de fevereiro de 2014, ocasião em que deu início a sua prestação de serviços advocatícios”,
protocolando diversas manifestações e recursos naqueles autos, sem contar, as várias audiências em que representou seu cliente.

Aduz que, em certo momento
“foi surpreendido com um termo de acordo firmado entre o agravado Felício Teiti Kawai e o Banco do Brasil S/A (...) não teve participação alguma nos termos do acordo, sequer para assinatura, contudo, foi destacado que o agravado se responsabilizaria pelo pagamento dos honorários advocatícios aqui buscados, o que jamais ocorreu”
.

Prossegue dizendo que
“o direito ao recebimento dos honorários advocatícios está ancorado no artigo 22, da Lei nº 8.906/1994 e não em uma expectativa de direito, atrelada a um suposto êxito na demanda”
sendo este
“incontroverso, vez que jamais foi remunerado pela atividade exercida no processo de execução, contudo, precisa-se apenas e tão somente apurar o montante devido”
.

Sustenta, assim, ser
“necessário que as averbações ocorram nas matrículas que estavam penhoradas no processo de Execução e foram destacadas no termo de acordo”
defendendo nesse sentido que
“a averbação premonitória

não configura uma espécie de constrição judicial, mas sim uma simples advertência às partes e a eventuais terceiros da existência da ação”.

Argumenta que o risco de dano grave e de difícil reparação
“está caracterizado pela possibilidade da venda dos imóveis rurais pelo agravado, o que certamente (o) impedirá de alegar qualquer pedido de fraude ao adquirente de boa-fé”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, autorizando
“a averbação premonitória nas matrículas imobiliárias 28.895, 28.902, 28.897 e 18.356, todas devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT”
inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal

(cf. Id. nº 214685156).

A decisão vinculada ao Id nº 216432153 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da pretensão recursal.

Sem contrarrazões ante à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observo que o quadro processual de razões e provas não sofreu qualquer alteração desde a interposição recursal, sendo assim, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. nº
216432153
, reafirmo a conclusão de que, diante da natureza da demanda e do momento processual (fase de conhecimento), e da própria natureza medida pleiteada, a qual pressupõe risco concreto de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução, o que, por sua vez, pressupõe a existência de legítimo direito de crédito, não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela cautelar pleiteada pelos autores/agravantes.

É verdade que a “
averbação premonitória
” serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora recainte sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

Assim, rigorosamente, a averbação não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou seja porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

No caso, porém, essas condições não se mostram presentes, ao menos não neste momento, a uma, porque a demanda envolve o pedido arbitramento de honorários advocatícios que ainda precisa ser analisado judicialmente, uma vez que dependerá do cotejo de provas e demais elementos fático-probatórios que serão amealhados nos autos de origem, ou seja, nada que, portanto, projete efeitos sobre a posse e/ou domínio dos imóveis objeto das matrículas imobiliárias 28.895, 28.902, 28.897 e 18.356, todas devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT; a duas, porque, por ora, não há substrato probatório suficiente de os respectivos imóveis sejam os únicos bem passiveis de expropriação para fins de satisfação de crédito assegurado ao autores/agravante por eventual sentença de procedência do pedido, bem como se seria necessária a expropriação de todos os imóveis elencados pelo autor para tal satisfação, ou se poderia configurar algum tipo de excesso.

Portanto, não parece justificável, por ora, a realização de averbação premonitória para constar nas matrículas imobiliárias 28.895, 28.902, 28.897 e 18.356, registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024